Tribunal: TJBA
Processo: 8000819-69.2023.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 8000819-69.2023.8.05.0132 – Comarca de Itiúba/BA

Apelante: Maicson da Silva Santos

Advogado: Dr. Diego Barreto Benevides (OAB/BA: 33.773)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Felipe da Mota Pazzola

Origem: Vara Criminal da Comarca de Itiúba

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, §1º, INCISOS I E III, CTB). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. INDEFERIMENTO DA DILAÇÃO PROBATÓRIA FUNDAMENTADO NA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. PROVA PERICIAL NO LOCAL DO CRIME QUE SE REVELOU DESPICIENDA AO DESLINDE DA CAUSA. COMPROVAÇÃO DOS FATOS POR PROVAS TÉCNICAS E ORAIS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO APELANTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INALBERGAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VETORIAL DA “PERSONALIDADE”. EXPOSIÇÃO DE VERSÃO INVEROSSÍMIL PELO RÉU QUE NÃO AUTORIZA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO (ART. 5º, LXIII, CF/88). INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, “C”, DO CP AOS CRIMES CULPOSOS. NECESSIDADE DE CONDUTA DELIBERADA A IMPOSSIBILITAR A DEFESA DO OFENDIDO. MANUTENÇÃO DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA FIXADA NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CPP.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PERDÃO JUDICIAL INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da penalidade de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Maicson da Silva Santos, por intermédio de advogado constituído, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itiúba/BA, que o condenou, pela prática do delito previsto no art. 302,
§1º
, incisos I e III, da Lei n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), às penas de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de suspensão/proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por igual prazo e indenização mínima no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – A exordial acusatória narrou (ID. 97872654),
in verbis
:
“No dia 09/08/2023, por volta das 10h56min, MAICSON DA SILVA SANTOS pilotava a motocicleta de PLACA JSK-2271, nas imediações da Rua Joveniano de Carvalho, Centro, Itiúba/BA, quando colidiu com outra motocicleta de placa RPQ-6A27, ocasionando a morte do condutor ROBÉRIO MARQUES DE CARVALHO (ID 423325123, fl. 4). Consta nos autos que, o denunciado estaria sobre a influência de álcool e deixou de prestar socorro à vítima. Em sede policial, as testemunhas KAROLINE MARIA FERNANDES DE CARVALHO DOS SANTOS (filha da vítima), SILDELCIO PINTO DE OLIVEIRA (ID 423325125, fl. 9), MATEUS HENRIQUE ARAUJO OLIVEIRA (ID 423325125, fl. 23) e DILMA REIS CONCEIÇÃO (ID 423325124, fl. 1) relataram a ocorrência do acidente e confirmaram que os próprios populares prestaram os primeiros socorros à vítima. Ainda, a testemunha GILMAR PEREIRA DA ROCHA contou que “(...) MAICON (...) saiu do local omitindo-se em socorrer a vítima e nem pediu para ninguém a socorrer, saindo do local tomando rumo ignorado” e que: “(...) Chegou a conversar com MAICON o qual falou que a moto não lhe pertencia e que a mesma estava com restrição administrativa nos órgãos competentes (...)”. Ademais:“ (...) segundo comentários da rua, a pessoa de MAICON foi o causador do acidente, visto que ele estava em alto velocidade e ultrapassou o cruzamento adentrando na contramão e colidindo com o veículo que a vítima ROBÉRIO conduzia” (ID 423325124, fl. 5). Salienta-se, ainda, o depoimento de CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS, alegando ser o denunciado o causador do acidente: “(...)sabe afirmar pois viu o momento da colisão que ROBÉRIO conduzia o veículo moto tipo cinquentinha em baixa velocidade, tendo sido bruscamente colidido pelo veículo conduzido por MAICON (...)” (ID 423325124, fl.8). Ademais, a testemunha PAULO ROBERTO FERREIRA DE MELO conta que: “(...) MAICON, após o acidente, se aproximou de ROBÉRIO, (...) não falou nada e em seguida tentou ligar o veículo e após várias tentativas, o motor da moto foi acionado e ele saiu do local, omitindo qualquer socorro à vítima (...)” (ID 423325124, fl. 12). Além disso, as testemunhas apontam que, momento antes, o denunciado estava saindo do bar “MADRUGA”, que fica próximo ao local do acidente. Embora MAICON fale que não ingeriu bebida alcoólica e apenas parou para falar com Sr. SILDECIO na frente do estabelecimento, populares viram ele saindo de dentro do bar, como aponta a testemunha MATEUS HENRIQUE: “(...) viu MAICON saindo do bar da pessoa conhecida por seu Madruga, que fica próximo do local do acidente, montar na moto, ligar e sair pilotando (...)” (ID 423325125, fl. 23). Em interrogatório, o denunciado confirmou que não possui Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para dirigir (ID423325124, fl. 14). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MAICSON DA SILVA SANTOS como incurso no art. 302, §1º, incisos I e III, §3º do Código de Trânsito, requerendo que a presente DENÚNCIA seja recebida, o denunciado citado para apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, com a designação de audiência de instrução e julgamento”
. (sic).

III –
Irresignado, o Sentenciado interpôs a presente Apelação, suscitando a defesa, em suas razões recursais (ID. 97873790), a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, diante da ausência de perícia técnica no acidente de trânsito. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência probatória e na culpa concorrente ou exclusiva da vítima, destacando a falta de comprovação do uso de capacete, a inexistência de prova técnica sobre velocidade, dinâmica do acidente e preferência de tráfego, pelo que pretende a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Aduz, ainda, que a sentença incorreu em contradição ao afastar a embriaguez do réu na fundamentação e utilizar supostos indícios de alcoolização para exasperar a pena-base, bem como teria valorado indevidamente circunstâncias judiciais estranhas ao tipo penal, como o fato de a motocicleta ser emprestada, o licenciamento atrasado e o comportamento defensivo do acusado, configurando
bis in idem
e afronta aos princípios da ampla defesa e individualização da pena.

IV – Sustenta, outrossim, a inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal aos crimes culposos de trânsito e o afastamento da majorante de omissão de socorro, alegando que o recorrente deixou o local por temor de agressões populares, após constatar que terceiros já prestavam assistência à vítima. Subsidiariamente, postula a reforma da dosimetria da pena, com fixação no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, modificação para o regime inicial aberto, exclusão ou redução substancial da indenização mínima fixada na sentença, em razão de sua hipossuficiência financeira, bem como a aplicação analógica do perdão judicial previsto no CTB, sob o argumento de que as consequências do acidente já lhe acarretaram severos prejuízos pessoais, sociais e profissionais. Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade judiciária.

V – A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar. Saliente-se que o apelante impetrou o Mandado de Segurança nº 8050357-90.2024.8.05.0000 para impugnar a decisão de indeferimento do pleito de produção probatória pelo Juízo
a quo
(IDs. 97873673/97873683), com trânsito em julgado do acórdão denegatório em 12/03/2025.

VI – Primeiramente, cumpre destacar a discricionariedade judicial no indeferimento de diligências probatórias, prerrogativa fundamentada no art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que confere ao órgão judicial o poder-dever de filtrar provas irrelevantes ou protelatórias. O juiz, como destinatário final da prova, deve avaliar se a dilação pretendida pela defesa possui real condão de alterar o desfecho do processo ou se retardará desnecessariamente a marcha processual. No caso em comento, o Magistrado de origem indeferiu a perícia no local dos fatos por
“inadequação da via e inexistência de elementos concretos que apontem para a necessidade
” (ID. 97873673).

VII – A decisão condenatória, por sua vez, se fundamentou nos depoimentos coesos das testemunhas oculares, as quais foram uníssonas em relatar que
“o réu saiu do bar, conduziu a moto em alta velocidade, ultrapassou o cruzamento, adentrando na contramão, não socorreu a vítima, não pediu que os populares socorressem a vítima e não esperou o socorro chegar, que ele que ele falou que a motocicleta não era sua, bem como estava com registração em órgão competente e que a vítima trafegava com capacete e em baixa velocidade, além do mais o acusado não estava em horário de trabalho”
, bem como no Laudo de Exame de Necrópsia (ID. 97872656), no Laudo Pericial de Vistoria em Veículo (IDs. 97872651 e 97872650, Págs. 20/21) e na Guia de Internação Hospitalar, expedida no dia dos fatos (ID. 97872649, Págs. 05/06), acervo probatório cuja robustez torna despicienda a prova pericial no local do crime para a comprovação da autoria delitiva.

VIII – Ademais, conforme pontuou o Sentenciante: [...] Não bastassem as declarações inequívocas prestadas pelas testemunhas no tocante à autoria delitiva, verifica-se, sem sobre de dúvidas, que o réu deu causa ao acidente automobilístico, por inobservância do dever objetivo de cuidado, agindo com imprudência ao não respeitar o direito de preferência de trafegabilidade da vítima, quando avançou para a Rua Joveniano de Carvalho, abalroou-se violentamente com a outra motocicleta e provocou as lesões que culminaram na morte da vítima. Desse modo, resta cristalino que foi o denunciado quem praticou culposamente o delito ora apurado [...] (ID. 97873773).

IX – Destarte, verifica-se que a dilação probatória pretendida se revelou inócua ao deslinde da causa e, portanto, a decisão de indeferimento não gerou prejuízos ao acusado e se mostrou adequada aos precedentes dos Tribunais Superiores. (STJ - AgRg no AREsp: 2442694 SP 2023/0310840-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023). Assim, rejeita-se a sobredita preliminar.

X – No mérito, o pleito absolutório não merece acolhimento. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelo Laudo de Exame de Necrópsia (ID. 97872656), no qual se atesta que a vítima Robério Marques de Carvalho faleceu de politraumatismo decorrente de ação contundente em acidente de trânsito; a Guia de Internação Hospitalar, expedida no dia dos fatos (ID. 97872649, Págs. 05/06); o Prontuário Médico (ID. 97872649, Págs. 10/11); Laudo Pericial de Vistoria em Veículo (IDs. 97872651 e 97872650, Págs. 20/21), documentando danos laterais e traseiros na motocicleta do ofendido; bem assim pelos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em ambas as fases da persecução penal, transcritas na sentença (ID. 97873773).

XI – Do exposto, o conjunto probatório produzido nos autos apresenta-se harmônico e suficientemente robusto para demonstrar que a vítima Robério Marques de Carvalho trafegava regularmente pela Rua Joveniano de Carvalho, em sua mão de direção, quando foi violentamente atingida pela motocicleta conduzida pelo apelante, que adentrou a via preferencial oriundo da Rua Arlindo Simões Cerqueira, sem observar a preferência de passagem. A dinâmica do sinistro foi confirmada, de forma convergente, pelas testemunhas MATEUS HENRIQUE ARAÚJO OLIVEIRA, GILMAR PEREIRA DA SILVA ROCHA, CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS e PAULO ROBERTO FERREIRA DE MELO.

XII – Mateus afirmou que “quando ele fez o cruzamento, aconteceu o baque”, acrescentando que “a preferência da rua é no sentido em que a vítima estava trafegando”. Gilmar corroborou que “quem vem no beco tem que esperar a preferência da via principal” e que, “pela dinâmica dos fatos, o seu Robério foi atingido no sentido da mão dele”. Cristiano, única testemunha que efetivamente visualizou a colisão, foi categórico ao afirmar que “o réu passou direto, não parou no cruzamento”, enquanto a vítima trafegava normalmente pela via principal. Paulo Roberto igualmente confirmou que o apelante “não deu a preferência à vítima” e que houve colisão frontal.

XIII – Tais depoimentos encontram perfeita correspondência com os Laudos Periciais de Vistoria em Veículo (IDs. 97872651 e 97872650), os quais registraram danos laterais e traseiros na motocicleta Honda Biz da vítima, compatíveis com a versão acusatória de invasão abrupta da preferencial pelo denunciado, afastando completamente a tese defensiva de ausência de comprovação da dinâmica do acidente. Também há convergência substancial quanto à forma imprudente de condução do apelante, evidenciando manobra brusca e incompatível com a segurança exigida no local.

XIV – Paulo Roberto declarou que o réu trafegava “em velocidade excessiva para o local”, tendo ouvido “um barulho de arrancada” imediatamente antes da colisão. Cristiano relatou que a vítima seguia “em baixa velocidade, mais ou menos 20 km/h”, sendo “bruscamente atingida de frente” pela motocicleta do acusado. Dilma Reis Conceição ouviu, no instante subsequente ao acidente, comentários de populares de que o réu “saiu do bar do seu Madruga, fez uma manobra perigosa e aconteceu o acidente”, enquanto Karoline Maria Fernandes, filha da vítima, afirmou ter tomado conhecimento de que o réu saiu do Bar do Madruga “com marcha de força maior na motocicleta, em arrancada e invadiu a pista sem dar preferência”.

XV – Mesmo que Sidelcio Pinto de Oliveira (“Madruga”) tenha dito não ter visto o momento exato da saída do recorrente, confirmou que o apelante esteve em seu estabelecimento poucos minutos antes do acidente, circunstância que converge com os relatos de diversas testemunhas acerca da origem do deslocamento do réu imediatamente antes da colisão. Além disso, o Laudo de Necrópsia (ID. 97872656) atestou que a vítima faleceu em razão de politraumatismo decorrente de ação contundente em acidente de trânsito, quadro inteiramente compatível com o impacto violento descrito pelas testemunhas, que narraram a vítima agonizando, sangrando pelo nariz e ouvido e com severa dificuldade respiratória logo após a colisão. As alegações defensivas de insuficiência probatória, inexistência de comprovação da preferência viária e culpa exclusiva ou concorrente da vítima não encontram respaldo concreto nos elementos coligidos ao caderno processual.

XVI – Conquanto a defesa tente explorar a ausência de perícia técnica detalhada sobre o local, a jurisprudência pacífica admite a comprovação da dinâmica do acidente por prova testemunhal e outros elementos independentes, exatamente como ocorre no caso em exame, conforme ventilado no tópico preliminar. Nenhuma testemunha atribuiu qualquer imprudência à vítima; ao contrário, Cristiano afirmou expressamente que Robério trafegava em baixa velocidade e em sua mão de direção. A alegação de falta de comprovação do uso de capacete igualmente não afasta o nexo causal nem transfere a responsabilidade pelo acidente, sobretudo porque o evento determinante foi a invasão da preferencial pelo apelante, fato reiteradamente confirmado nos autos.

XVII – Ademais, consoante sólido entendimento doutrinário e jurisprudencial, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, diferentemente da seara cível, não há compensação de culpas entre agente e vítima na esfera penal ( AgRg no HC n. 808.996/MS , Ministro Rogerio Schietti Cruz , Sexta Turma, DJe 25/5/2023).

XVIII – A seguir, há relatos inequívocos quanto à omissão de socorro do acusado: Gilmar afirmou que o réu deixou o local sem prestar assistência; Paulo Roberto relatou que o apelante olhou para a vítima caída ao chão, tentou ligar a motocicleta “várias vezes” e fugiu; Karoline declarou que o vídeo do local mostra o acusado tentando evadir-se enquanto a vítima agonizava; e Antonielle Fernandes Matos confirmou que, quando chegou para prestar auxílio, o réu já havia fugido. Ressalte-se que o próprio interrogado admitiu expressamente não ser habilitado. Portanto, o conjunto probatório evidencia, para além de dúvida razoável, que o apelante, que não possui CNH, agiu com manifesta imprudência ao ingressar abruptamente em via preferencial, ocasionando o acidente fatal que vitimou Robério Marques de Carvalho, evadindo-se do local sem prestar socorro, impondo-se, assim, a manutenção integral da condenação.

XIX – Não foi outra a conclusão esboçada pela Procuradoria de Justiça (ID. 99511156): [...] Os elementos de prova, especialmente os depoimentos testemunhais já mencionados, evidenciam que o réu conduzia a motocicleta com manifesta imprudência, inclusive não possuía nem habilitação para pilotar uma motocicleta, sendo uníssonas as declarações no sentido de que trafegava em velocidade superior à compatível com a via. Ademais, algumas testemunhas afirmaram que a vítima fazia uso de capacete no momento do impacto, tendo o equipamento sido arremessado em razão da intensidade da colisão, o que afasta a tese de culpa exclusiva ou concorrente [...].

XX – Passa-se, adiante, à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase da dosimetria, o Sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal, em 03 anos de detenção, além da suspensão/proibição de obtenção de habilitação pelo mesmo período, com o reconhecimento de 04 (quatro) circunstâncias judiciais, à razão de 1/8 (um oitavo) sobre os intervalos mínimo e máximo do preceito secundário. Valorou negativamente a culpabilidade, entendendo que o réu conduzia motocicleta emprestada e havia indícios de ingestão alcoólica no momento do acidente. Também reputou desfavorável a personalidade do acusado, sob o fundamento de que tentou “iludir o julgador”, não demonstrou arrependimento e sequer procurou a família da vítima após o fato, destacando ainda depoimento no sentido de que dias depois do acidente o réu estaria novamente ingerindo bebida alcoólica e conduzindo motocicleta. As circunstâncias do crime igualmente foram valoradas negativamente, em razão do licenciamento atrasado da motocicleta e do fato de o acusado ter deixado o trabalho para ir ao bar durante o expediente. As consequências do delito foram consideradas gravíssimas, diante da morte da vítima, do abalo emocional e psicológico causado à esposa e filhas, da perda do sustento familiar e dos prejuízos patrimoniais decorrentes do acidente.

XXI – Nesse ponto, pugna a defesa pelo redimensionamento da pena-base, ao argumento de que foram valoradas circunstâncias judiciais estranhas ao tipo penal, como o fato de a motocicleta ser emprestada, o licenciamento atrasado e o comportamento defensivo do acusado, configurando
bis in idem
e afronta aos princípios da ampla defesa e individualização da pena; todavia, assiste-lhe razão apenas em parte.

XXII – Ao sustentar que a pena-base teria sido agravada por circunstâncias “estranhas ao tipo penal”, a defesa acaba por desconsiderar a própria sistemática do art. 59 do Código Penal, segundo a qual somente podem ser negativamente valorados elementos concretos que extrapolem as elementares ínsitas ao delito e revelem maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, circunstâncias inerentes ao tipo não autorizam exasperação da pena-base, sob pena de
bis in idem.
Foi exatamente o que ocorreu em parte na hipótese vertente, em que o Juízo
a quo
considerou aspectos concretos que transcenderam o núcleo típico, como a condução de motocicleta emprestada e irregular, o fato de que o denunciado estava em horário de trabalho na oportunidade, os indícios de ingestão alcoólica, a ausência de habilitação, a fuga sem prestação de socorro, além das severas repercussões familiares e sociais do evento, eis que a vítima era arrimo de família, circunstâncias aptas a demonstrar maior grau de gravidade concreta da conduta.

XXIII – Contudo, é imperioso o decote da vetorial da “personalidade”. Isso porque, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o réu não possui compromisso legal de dizer a verdade em interrogatório, por força do direito constitucional ao silêncio e da garantia contra a autoincriminação (art. 5º, LXIII, da Constituição Federal), a apresentação de versão defensiva inverídica, isoladamente considerada, constitui desdobramento do exercício da ampla defesa e do princípio
nemo tenetur se detegere
, não podendo ser automaticamente valorada em prejuízo do acusado, nem caracterizar, por si só, má personalidade ou circunstância judicial negativa, ainda que voltada a “manipular o juiz”, como consignado na sentença. (STJ. 6ª Turma. HC 834.126-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 5/9/2023 – Info 789). (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1.804.475/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 6/04/2021).

XXIV – Logo, com o afastamento do aludido vetor e a valoração das circunstâncias remanescentes, a pena-base será redimensionada para 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção.

XXV – Na segunda fase, o Magistrado de origem reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, entendendo que a dinâmica do acidente impossibilitou qualquer reação defensiva do ofendido. Não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes em favor do acusado.

XXVI – Sustenta o apelante, neste capítulo, a inaplicabilidade da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal aos crimes culposos de trânsito, o que merece prosperar na espécie. A agravante retromencionada (emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima) mostra-se inaplicável aos crimes culposos de trânsito, por incompatibilidade lógica entre a natureza subjetiva da agravante e a modalidade culposa do delito.

XXVII – O referido dispositivo pressupõe atuação dolosa, consciente e dirigida à utilização de meio insidioso, traiçoeiro ou ardiloso para surpreender a vítima e reduzir sua capacidade de defesa, circunstância inconciliável com os crimes culposos, nos quais inexiste vontade deliberada de produzir o resultado. (AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS Nº 1009107 - SE - 2025/0204510-8).

XXVIII – No caso concreto, a manobra brusca, a invasão da via preferencial e a imprudência na condução da motocicleta constituem precisamente os elementos caracterizadores da culpa imputada ao acusado, e não da utilização consciente de recurso ardiloso destinado a impossibilitar defesa, razão pela qual se impõe o afastamento da agravante. Com o afastamento da agravante, a pena intermediária será mantida em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de detenção.

XXIX – Na terceira fase, o Juiz aplicou as majorantes previstas no art. 302, §1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, consistentes na ausência de habilitação e na omissão de socorro à vítima, promovendo aumento intermediário de 2/5 (dois quintos) da reprimenda. Diversamente do que aduz a defesa, a causa de aumento prevista no art. 302, §1º, III, do CTB deve ser mantida, porquanto os elementos probatórios demonstram que o apelante se evadiu do local sem prestar qualquer assistência efetiva à vítima, embora tivesse plenas condições de fazê-lo.

XXX – As testemunhas Gilmar Pereira da Silva Rocha e Paulo Roberto Ferreira de Melo foram firmes ao relatar que o acusado permaneceu alguns minutos no local, visualizou a vítima gravemente ferida, agonizando e com dificuldades respiratórias, tentou reiteradas vezes ligar a motocicleta e, tão logo conseguiu, fugiu sem acionar socorro ou adotar qualquer providência concreta em favor do ofendido, sendo o atendimento realizado exclusivamente por terceiros, especialmente pela pessoa conhecida como “Joca”. Além disso, a alegação defensiva de fundado temor de linchamento não encontra respaldo idôneo nos autos, pois nenhuma testemunha confirmou tentativa de agressão popular contra o réu, tampouco situação concreta de risco iminente à sua integridade física; ao contrário, os relatos apenas indicam aglomeração de pessoas em torno da vítima, circunstância natural em acidentes graves, evidenciando que o apelante abandonou o local voluntariamente, sem prestar auxílio direto ou indireto ao ofendido.

XXXI – Assim, ausentes outras causas de modificação, a pena definitiva será fixada em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção. Ainda inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 44, inciso III, CP), e o sursis, diante do montante da pena.

XXXII – Na mesma esteira, o regime inicial de cumprimento de pena será mantido no semiaberto, em que pese a sanção corpórea fixada abaixo de 04 (quatro) anos, em observância ao disposto no § 3º do art. 33 do Estatuto Repressivo, segundo o qual “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. (STJ - REsp: 2103358 RJ 2023/0381301-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025).

XXXIII – Considerando a gravidade concreta do delito e a maior reprovabilidade da conduta praticada, mostra-se adequada a fixação do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência da Corte Superior (REsp: 1886080 SC 2020/0185811-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2021).

XXXIV – Não merece albergamento o pleito de aplicação analógica do perdão judicial. O § 5º do art. 121 do Código Penal dispõe que, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Nos eventos em apreço, afigura-se incabível a referida benesse, porquanto as consequências suportadas pelo apelante não se revelam excepcionalmente graves a ponto de tornar desnecessária ou desproporcional a imposição da sanção penal, sobretudo diante da elevada reprovabilidade concreta da conduta, da gravidade das consequências causadas à vítima e seus familiares e, outrossim, da ausência de liame afetivo com os envolvidos.

XXXV – O perdão judicial não pode ser concedido ao agente de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embora atingido moralmente de forma grave pelas consequências do acidente, não tinha vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas físicas gravíssimas e permanentes. (STJ - REsp: 1455178 DF 2012/0008332-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 05/06/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2014 REVJUR vol. 440 p. 143 RT vol . 949 p. 402).

XXXVI – Por conseguinte, o Juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento das custas processuais e fixou indenização mínima por danos morais no valor total de R$ 90.000,00, sendo R$ 30.000,00 para a esposa e para cada uma das duas filhas da vítima, considerando o grave sofrimento psicológico e os impactos econômicos decorrentes da morte de Robério Marques de Carvalho, atendendo ao pedido expresso com indicação de valores, encartado na cota à denúncia (ID. 97872654, Pág. 04, Item “5”).

XXXVII – Insta ressaltar que o montante indenizatório fixado na origem mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do fato, às repercussões extrapatrimoniais e econômicas suportadas pelos familiares da vítima, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil decorrente do ilícito penal, guardando plena consonância com os precedentes dos Tribunais Pátrios para casos semelhantes. (STJ - AgInt no AREsp: 729253 CE 2015/0143847-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017). (TJ-SP - AC: 90000045820118260466 SP 9000004-58.2011 .8.26.0466, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 05/07/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2022).

XXXVIII – Finalmente, no que tange ao pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.030.440/PR, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

XXXIX – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

XL – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além da penalidade de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8000819-69.2023.8.05.0132, provenientes da Comarca de Itiúba/BA, em que figuram, como Apelante, Maicson da Silva Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
redimensionando a pena definitiva para

03 (três) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção,
em regime inicial semiaberto, além da
penalidade de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade
,
mantendo-
se
inalterad
os os
demais termos da sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Desembargadora Relatora.